Tribunal: TJPA
Processo: 0003637-88.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003637-88.2011.8.14.0201

APELANTE: VICTOR FERREIRA GOMES DE PINHO NETO, NAYAN RENATO SOARES DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Victor Ferreira Gomes de Pinho e Nayan Renato Soares de Moura contra sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), impondo ao primeiro a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e ao segundo a pena de 11 anos de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime fechado.

2.

Os recorrentes alegam que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. Victor Ferreira pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligências e, subsidiariamente, a nulidade do julgamento. Nayan Renato sustenta inexistência de provas que confirmem sua participação no crime, requer novo júri ou, subsidiariamente, a redução da pena com a retirada da qualificadora do fator surpresa e a aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao recorrente Nayan Renato Soares de Moura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tribunal do Júri tem competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, e seu veredicto é soberano, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

5.

O conjunto probatório, composto por depoimentos de testemunhas e documentos, comprova a materialidade e autoria do crime, evidenciando a participação dos recorrentes. A condenação não se mostra manifestamente contrária às provas, inviabilizando a anulação do julgamento.

6.

A preclusão impede a conversão do julgamento em diligências para a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente, conforme o art. 422 do Código de Processo Penal.

7.

A pena foi corretamente dosada, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal. A fração mínima da minorante do crime tentado foi devidamente justificada pelo iter criminis percorrido e pelo risco de vida causado à vítima. A qualificadora do fator surpresa permanece aplicável, pois a abordagem repentina da vítima favoreceu a execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

2.

A preclusão processual impede a conversão do julgamento em diligências para a oitiva de testemunhas não arroladas no momento oportuno.

3.

A fração da minorante da tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido e no perigo de vida causado à vítima.

4.

A qualificadora do fator surpresa é aplicável quando a abordagem inesperada da vítima favorece a execução do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias.17 e 24/02/2025.,

à unanimidade,

em CONHECER dos Apelos, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25

de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais, interpostas através de razões distintas por
VICTOR FERREIRA GOMES DE PINHO e NAYAN RENATOS SOARES DE MOURA
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
, nos autos da ação penal n°
0003637-88.2011.8.14.0201
, que os condenou como incurso no art. 121,
§2º, I e IV
do Código Penal, imputando ao primeiro a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao segundo a pena de 11 (onze) anos,
a serem cumpridas no regime fechado
(Núm. 13929119, p.1/5).

Em suas
razões recursais
(
Num. 14977686- Pág. 1/7
), o recorrente
Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto
, alega inocência em relação ao fato ilícito que lhe foi imputado, pleiteia a conversão do Julgamento em diligências, e afirma, ainda, que a decisão do júri foi contrária à prova. Pede, ao final, seja convertido o julgamento em diligência, e subsidiariamente a declaração da nulidade do julgamento, por configurar decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Por sua vez, o apelante
Nayan Renato Soares de Moura
, apresentou razões recursais no
Núm. 14977692, p.1/8,
suscitando que a decisão do júri
foi manifestamente contrária às provas
, eis que as testemunhas ouvidas durante o processo não o conheciam, e que as provas se referem apenas aos demais acusados do crime.

Sustenta, também, que a sentença condenatória se baseou em relatos incongruentes da vítima, e que nada prova que o mesmo participou do ataque a vítima, muito menos algo que comprove de forma transparente e verídica o envolvimento do apelante no fato apurado.

Quanto a dosimetria da pena aplicada
, rebate a fração da redução da pena pela tentativa aplicada, no mínimo legal, bem como a incidência da qualificadora pelo fator surpresa.

Pugna, ao final, a realização de novo júri, por estar a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e subsidiariamente, a redução do quantum da pena mediante a retirada da qualificadora (surpresa), bem como aplicando a minorante referente à tentativa (art. 14, II) em seu patamar máximo, ou seja, 2/3.

Em sede de
contrarrazões (Num. 14977695 - Pág. 1/7)
, o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal, com manutenção da sentença condenatória
( Num. 15395729 - Pág. 1/6)
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, eis que atendidos os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Vê-se que os recorrentes, embora tenham recorrido da sentença condenatória por meio de razões recursais distintas, ambos o fizeram com esteio no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, por entenderem que a decisão do Júri se contrapõe às provas carreadas aos autos, o que permite, nesse ponto, a apreciação em conjunto.

Inicialmente, cumpre analisar o pleito apresentado pelo recorrente Victor,
de conversão do julgamento em diligência,
para a oitiva dos policiais civis MPC ERIVALDO OLIVEIRA BATISTA, e IPC RÔMULO ÍTALO PEDREIRA AMORIM, a fim de que confirmem que no dia dos fatos o recorrente esteve na Delegacia para verificar o que estava acontecendo, oportunidade em que solicitou que fosse feito o reconhecimento facial para demonstrar que não era o mentor intelectual do crime.

Ora, o procedimento estabelecido para Tribunal do Júri na indicação de testemunhas, em observância ao art. 422 do Código de Processo Penal, deve ocorrer na fase preparatória, e caso não haja a indicação pelas partes, podem ser arroladas pelo magistrado como testemunha do juízo, a teor do art. 209 do CPP.

No caso em voga, a defesa, no cumprimento do art. 422 do CPP, não fez constar na lista de testemunhas indicadas os nomes de Erivaldo Oliveira batista e Rômulo Ítalo Pedreira Amorim
(Num. 13928699 - Pág. 3/10)
, e nem tampouco foram os mesmos arrolados pelo Juízo, conforme faculta o art. 209 do CPP.

Desse modo, considerando o princípio da preclusão, segundo o qual as partes devem observar os prazos processuais para a prática de atos, observa-se que o pleito foi alcançado pela preclusão.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE TESTEMUNHA. REQUERIMENTO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. ARTIGO 565 DO CPP. POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO NA FASE DO ARTIGO 422 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406, § 3º, do Código de Processo Penal.
2. A solicitação de oitiva de adolescente após o término da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri, a despeito da realização de diversos outros processuais pela defesa, demonstra, indubitavelmente, a preclusão do tema, visto que não requerido no momento oportuno, e, igualmente, impede o reconhecimento de qualquer nulidade sob pena de violação das disposições do artigo 565 do Código de Processo Penal, o qual prescreve não ser possível a declaração de invalidade de um ato processual para o qual tenha concorrido a defesa
. 3. Verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte. No caso, o Magistrado considerou desnecessário o depoimento na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, tendo em vista a possibilidade de arrolamento da testemunha na fase do artigo 422 do CPP. 4. A ausência de inquirição de testemunha na primeira etapa do Tribunal do Júri não implica prejuízo à defesa ante a possibilidade de seu arrolamento na fase do artigo 422 do CPP, com sua consequente inquirição perante o Conselho de Sentença. 5. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 77091 CE 2016/0269156-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017)

Não se desconhece que ao relator é dada a faculdade de determinar a produção de provas que entender necessárias para o deslinde da causa (art. 616 do CPPC), desde que demonstrada sua imprescindibilidade para o esclarecimento de ponto relevante e que não importe em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Não sendo o caso dos autos, eis que há significativo conteúdo probatório, afasto a pretensão do recorrente, de conversão do julgamento em diligências.

Destaca-se que ambos os apelantes interpuseram recurso de apelação criminal com fulcro no art. 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

O recorrente
Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto,
sob o argumento de que os autos do processo demonstram claramente a sua inocência, ao passo que o apelante
Nayan Renato Soares de Moura
assevera que as testemunhas ouvidas durante o processo não o conheciam, e que as provas se referem apenas aos demais acusados do crime, Iranildo Morais do Nascimento e Cleiton Monteiro Miranda.

Ora, a
Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, o que deve operar-se de forma excepcional, tão somente em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação dos acusados
Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto
e
Nayan Renato Soares de Moura
no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
exame de corpo

(Num. 13928767 - Pág. 2)
, o qual constatou que ofensa à integridade corporal da vítima resultou em perigo de vida, fazendo constar na descrição:
“uma ferida arredondada, em fase final de cicatrização, de 0,5cm de diâmetro na região escapular direita; uma cicatriz cirúrgica, interessando toda a região mediana do abdome, desde o mesogastro até a sínfise púbica, hipercrômica e ligeiramente hipertrófica (recente). Apresentou relatório de alta do HMUE, datado de 15/09/2011, assinado pelo Dr. Fábio Neto (5493) - "paciente vítima de ferimento por arma de fogo em região anterior do tórax com saída em região posterior, apresentando-se com instabilidade hemodinâmica e dor abdominal. Realizado procedimento cirúrgico e paciente estabilizado com reposição de sangue por anemia aguda.”

Quanto a
autoria delitiva dos recorrentes
, não obstante o entendimento trazido pelos recorrentes, também entendo restar devidamente delineada nos autos
pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Emerson Charles Romanha,
ouvida na sessão do Júri (vídeo no ID 13929129), assim declarou:

(...)Que não conhecia Victor antes de entrar no ramo de festas; Que Victor o procurou mesmo antes de inaugurar a sede; Que foi procurado para realizar festas com a líder som e líder som saudade, parceira de Victor mas não deu certo; Que nunca fez festa com clientes do acusado Victor; que sempre fez eventos antecipados; que o suposto prejuízo que o depoente realizou ao acusado Victor foi promover festas aos domingos; que a sede do depoente era bem estruturada e a do Victor não, então o público passou a migrar para a sede do depoente;

que o depoente soube que estava causando prejuízo ao acusado Victor por boatos de pessoas ligadas a festas;

Que os referidos boatos que estava causando prejuízos

também se referiam a Marcola e Galo porque eram parceiros de Victor; Que nunca chegou a ser ameaçado; Que soube que Victor seria o mandante através de seu ex sogro e do Promotor de Justiça; Que não tem certeza mas foi o próprio atirador quem se referiu a Victor
; Que não sabe se Fabinho ou Diogo trabalhavam com eventos; Que depois do ocorrido não foi vítima de outro atentado; Que foi chamado por Marcola e Galo na frente da sede no dia do crime e não viu motivos para isso; Que quando saiu tinha várias pessoas ambulantes, seu ex sogro e Marcola e Galo; Que não se recorda se Victor estava; Que no dia dos fatos conhecia Victor há 1 ou 2 anos; Que nunca foi na sede de Vicor; Que nunca pediu para Victor falar com a tenente Janete; Que algumas vezes Victor insinuou que estava tendo prejuízo com as festas promovidas pelo depoente; (...)

Ouvida a testemunha Rui Porto Medeiros
na plenária do Júri (ID 13929131), narrou:

(...) que tinha indícios suficientes durantes as coletas e depoimentos para se chegar ao mandante do crime, inclusive com depoimento contundente de Iranildo nesse sentido; Que a polícia militar apresentou logo após o disparo de arma de fogo; Que quem disparou o tiro foi Cleiton, o menor de idade;
Que os executores declararam que haviam sido contratados por Victor para matar a vítima e em troca receberiam 5 mil reais; Que Iranildo deixou bem claro que a vítima era promoter de festa e estaria atrapalhando os planos de outras pessoas envolvidas em festas em Icoarac
i; Que a moto usada no crime foi periciada; Que não teve mais notícias de Iranildo depois do crime; Que em sede policial Iranildo não sofreu coação ou ameaça por outra pessoa; Que Iranildo foi bem contundente; Que além de Victor como mandante não tinha indícios de participação de outras pessoas e nem o consórcio de outras pessoas nesse sentido; Que não sabe informar quem seriam outras pessoas que estariam sendo prejudicadas pelos eventos de Emerson; Que não sabe de quem foi o celular apreendido, se de Nayan ou Victor; que na época do crime tinha muita festa na orla e tinha muitos promotores de festas; Que na época não chegou nenhuma animosidade dos promotores de festas;

A testemunha Pablo de Araújo Barbosa Medeiros, policial militar que efetuou a prisão dos executores do crime, Iranildo e Cleiton, assim declarou em juízo:

(...)
Que depois na delegacia os capturados declararam que executaram o crime a mando de um festeiro de prenome Victor; que não indicaram o nome de nenhum outro mandante, apenas de um intermediário que fez o contato, de prenome Nayan;
Que só encontrou com a vítima depois na audiência; Que a arma era de grosso calibre, uma arma do exército de caibre 45; Que pegaram Iranildo e Cleiton uns 10 metros do disparo; Que na hora do crime estava a uns 100 metros do local do crime; Que não chegou a coletar informações no local do crime porque a população estava com os ânimos exaltados e queria linchar os executores; Que não conhecia Victor na época da prisão; Que Iranildo falou que tinha contratado para matar Emerson no momento da prisão e na Seccional ; Que não estava presente no momento do depoimento de Iranildo (...)
– grifamos.

Ainda no mesmo sentido, a
testemunha Ciríaco Assunção dos Santos,
policial civil declarou que no cumprimento de diligências para a apuração do ato criminoso, foi encontrada na residência do acusado Naya a placa da moto usada no dia do crime (
link no ID 24499331 – a partir de 1:50:00
)

Os apelantes negam a participação na conduta delitiva que envolveu a tentativa de homicídio de Emerson Charles Romanha
. Contudo,
não merece prosperar a alegação de que a decisão do júri é contrária às provas dos autos, na medida em que a prova testemunhal produzida durante a sessão plenária é meio idôneo, para em conjunto com os elementos colhidos na fase policial, dar arrimo à sentença condenatória, na medida em que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há o que se falar em inobservância ao art. 155 do CPP, já que a condenação dos acusados adveio do entendimento dos jurados a partir do conjunto probatórios nos autos.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado por parte dos réus Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto e Nayan Renato Soares de Moura
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

No que se refere a irresignação do
recorrente Nayan Renato Soares de Moura em relação a dosimetria da pena
, o faz para
rebater a fração da redução da pena pela tentativa aplicada, no mínimo legal, pois entende que contraria a teleologia da lei e destaca o entendimento da jurisprudência que concebe que, diante a impossibilidade de analisar inversamente o percurso do iter criminis, o que se tornou impossível no presente caso ante o defasado laudo pericial produzido pela perícia médica, a redução deveria ter sido aplicada no mínimo de 2/3, como determina a jurisprudência. Assevera, ainda, que a incidência da fração mínima da redução pelo crime tentado não foi devidamente motivada.

Refuta, também, a aplicação da qualificadora pelo fator surpresa, requerendo ao final a redução do quantum da pena mediante a retirada da qualificadora (surpresa), bem como aplicando a minorante referente à tentativa (art. 14, II) em seu patamar máximo, ou seja, 2/3.

Tais argumentos conduzem à reanálise dos cálculos dosimétricos da pena aplicados na fixação da reprimenda penal imposta ao acusado Nayan, por meio da qual se evidencia que sopesadas as circunstâncias judiciais de acordo com as determinações dos art. 59 e 68 do Código Penal, e considerados desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, fixada a pena-base de 16 anos e 06 meses de reclusão, o que segue inalterado.

Na 2ª fase, não existem agravantes ou atenuantes a incidirem, pelo que mantida a pena-provisória a pena-base.

Já na 3ª fase, foi aplicada a causa de diminuição de pena atinente ao crime tentado (art. 14, II do CP), em sua fração mínima. O recorrente refuta a fração mínima eleita, destacando que o uso da mesma não foi devidamente fundamentado pelo julgador primevo. Em parte, há pertinência na irresignação do recorrente, eis que não há a devida justificativa no percentual utilizado. Contudo, a fração mínima para a tentativa é adequada ao presente em que o iter criminis é significativo. A vítima foi baleada em região anterior do tórax, com saída em região posterior, resultando em perigo de vida (conforme Num. 13928767 - Pág. 2).

Desse modo, mantida a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição do crime tentado (art. 14, II do CP), bem como a pena final do recorrente Nayan Renato Soares de Moura, a de 11 (onze) anos de reclusão.

No que se refere a pena aplicada ao recorrente
Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto
, tem-se que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, pelo que se mantém a pena final de 10 (dez) anos e 08 (oito) anos de reclusão.

Mantido o
regime inicial
de cumprimento de pena dos recorrentes o fechado, com esteio no art. 33, §2º, “a” do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de suspender a pena, diante o quantum das penas impostas aos recorrentes, nos termos dos arts. 44, I e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/02/2025